Tribunal: TJMT
Processo: 1001378-26.2022.8.11.0032
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001378-26.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[BRUNA CRISTINA DA SILVA RAMOS BENEVIDES - CPF: 056.379.191-86 (APELADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), JEFERSON MICHEL SOUZA DA SILVA - CPF: 067.168.831-69 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 782.543.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARLOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JEFERSON MICHEL SOUZA DA SILVA - CPF: 067.168.831-69 (ASSISTENTE), MAYARA COSTA ANZIL - CPF: 055.307.911-58 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA CRISTINA DA SILVA RAMOS BENEVIDES - CPF: 056.379.191-86 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE CONDENATÓRIA –

TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO– INCONFORMISMO DAS PARTES –
1.

PRELIMINAR DA ACUSAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO – CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE [ID.192076964] – REJEIÇÃO –
2.

PRELIMINAR DA DEFESA – NULIDADE PROCESSUAL – ILEGALIDADE EM DECORRÊNCIA DE A BUSCA E APREENSÃO TER SIDO EFETIVADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE DO RESPECTIVO MANDADO– INOCORRÊNCIA – MERO ERRO MATERIAL. MANDADO JUDICIAL EXPEDIDO CONTRA A PESSOA DA ACUSADA. REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE– PRECEDENTE STJ

[RHC N. 134.676] E TJMT [N.U 1021151-27.2020.8.11.0000] –
3.
MÉRITO DA DEFESA – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – REQUISITO OBJETIVO – MAUS ANTECEDENTES– BIS IN IDEM– NÃO EVIDENCIADO– PRECEDENTES DO STJ [HC N.520.497, HC 458.668, ARESP 1350765] –
4.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
CONDENAÇÃO – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –

POSSIBILIDADE –

AUSÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO–

DELITO CONFIGURADO–
CONDENAÇÃO DA RÉ PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSIBILIDADE –

AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI DE DROGAS

DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE COM GERENTE DE FACÇÃO CRIMINOSA, PARA QUEM A RÉ PRESTAVA CONTAS E FAZIA TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS – CADERNO DE MOVIMENTAÇÃO DO TRÁFICO APREENDIDO (ID.192076853-FLS.20/22), DADOS DO APARELHO CELULAR (LAUDO PERICIAL Nº 2.10.202.50965- 01 – ID 192076862) E RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (ID 192076864) – ÂNIMO ASSOCIATIVO CONFIGURADO –

5.
APLICAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE [ART.40, VI DA LEI 11.343/06] – IMPROCEDÊNCIA –

BREVE TROCA DE MENSAGENS E RELATÓRIO DE MÍDIA QUE INAPTA A COMPROVAR O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITUOSA–

6.
CONDENAÇÃO POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 12, DA LEI 10.826/03] –

IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE – ARMA NÃO APREENDIDA – CONDENAÇÃO PRETEXTADA A PARTIR DE
UMA FOTO (SELFIE) COM UM SUPOSTO ARMAMENTO QUE SEQUER POSSUI EVIDÊNCIAS DE SE TRATAR DE ARMA DE FOGO
– IMPOSSIBILIDADE – NÃO HÁ EVIDÊNCIAS CONCRETAS DE QUE A RÉ POSSUÍSSE ARMA DE FOGO OU RÉPLICA

–

SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RECORRIDA NOS TERMOS DO ART.35 DA LEI 11.343/06, COM A RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte, a apresentação de razões do recurso de apelação fora do prazo não acarreta o seu não-conhecimento. Ordem denegada.” (STJ - HC 28.170/MS, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2004, DJ 25/02/2004 p. 196)

“Ressalta-se, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que não resta configurado indevido bis in idem a utilização de tal vetor para aumentar a pena-base e, concomitantemente, afastar a minorante em questão. [...] 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 520.497/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PAC IORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 12/9/2019, grifo nosso.)

“(...) O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a
societas sceleris
e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual. (...) (AgRg no HC n. 845.184/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato.” (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

O Enunciado Orientativo nº.5 do TJMT:
“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância.

Imperiosa a manutenção da absolvição do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido quando a materialidade e a autoria delitiva não restam devidamente comprovadas, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, manejado pelo Ministério Público e

Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides, contra a sentença
prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única de Rosário Oeste/MT, que nos autos da ação penal n. 001378-26.2022.8.11.0032 condenou a recorrente
, nas sanções do artigo 33, “
caput
”, da Lei nº 11.343/06, a pena de

06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias multa
, absolvendo-a das demais imputações do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.(Sentença – Id. 192076957)

O
Parquet
pede para aplicar a causa de aumento prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei nº 11.343/06, bem como para condenar a ré nas sanções do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 12 da Lei nº 10.826/03. Sustenta, que a causa

de aumento de pena prevista na Lei de drogas restou configurada, eis que a “
apelada induziu a adolescente Mayara Costa Anzil a praticar o crime de tráfico de drogas, convidando-a para ser sua ‘lojista’ e vender as drogas sob sua responsabilidade, e não por causa da apreensão das drogas ocultadas na cama do filho da apelada
”(Sic.).

Em relação ao crime de associação para o tráfico, sustenta que a apelada “
estava de associada com henrique gabriel alves de almeida, vulgo principe, general ou boneca, e outras pessoas, no período de 17.09.2021 a 12.09.2022, de modo que cada qual apoiava e auxiliada a conduta do outro, convergindo para o mesmo fim criminoso, consistente em praticar a mercancia de drogas neste Município de Rosário Oeste
”(Sic.). Por fim, menciona que, embora não tenha sido apreendida a arma de fogo, há nos autos, “vários vídeos da apelada com roupas diferentes ostentando dinheiro em espécie e arma de fogo”(Sic.). (ID 192076959)

Nas contrarrazões, a Defesa pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial. (ID 192076968)

Por sua vez, a recorrente Bruna Cristina, em preliminar, pede a nulidade das provas por violação de domicílio, arguindo que a busca e apreensão em residência diversa daquela discriminada no mandado de busca e apreensão viola o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Diante de tais fatos, sustenta pelo reconhecimento de nulidade da busca e apreensão na residência em que foram apreendidas as drogas, com a consequente absolvição nos termos do artigo 386, incisos V ou VII, do CPP. No mérito, alega que o Magistrado sentenciante incorreu em
bis in idem
, ao elevar a pena base na vetorial dos maus antecedentes e se valer desse mesmo critério para negar a aplicação da minorante prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Ao final, pugnou pela absolvição ou aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º do art. 33 da Lei de Drogas, no seu grau máximo. (ID 192076970)

Em sede

de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso defensivo, destacando, que o apelo é intempestivo, pois, foi proposto fora do quinquídio legal. Ademais, requereu a rejeição da preliminar arguida pela defesa e, no mérito, o improvimento do recurso. (ID 192076973)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se, preliminarmente, pelo
não conhecimento do recurso defensivo
, diante de sua intempestividade, contudo, caso conhecido, pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo seu desprovimento; e
pelo provimento parcial do recurso ministerial
, para que a ré também seja condenada nas sanções do art. 35 da Lei nº 11.343/06, com aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, dessa mesma Lei, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06), na ementa assim sintetizada: (Id. 193315198)

“APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÕES DE TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AÇÃO PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INCONFORMISMO DAS PARTES. 1) PRELIMINARES: A) SUSCITADA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. OCORRÊNCIA. APELO DA DEFESA INTERPOSTO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE. B) NULIDADE PROCESSUAL. ILEGALIDADE EM DECORRÊNCIA DE A BUSCA E APREENSÃO TER SIDO EFETIVADA EM ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE CONSTANTE DO RESPECTIVO MANDADO. IMPROCEDÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL. MANDADO JUDICIAL EXPEDIDO CONTRA A PESSOA DA ACUSADA. REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE. MÉRITO: 1) APELAÇÃO DA DEFESA: PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI ANTITÓXICOS. ALEGADA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MAUS ANTECEDENTES RECRUDESCEM A PENA-BASE E INVIABILIZAM O RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. 2) APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: A) PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA RÉ PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LD DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE COM GERENTE DE FACÇÃO CRIMINOSA, PARA QUEM A RÉ PRESTAVA CONTAS E FAZIA TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. ÂNIMO ASSOCIATIVO CONFIGURADO. B) PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PROCEDÊNCIA. ACUSADA VISOU, EM CERTA MEDIDA, ATINGIR (COOPTAR) ADOLESCENTE PARA COM ELA PRATICAR O COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS. C) REQUER A CONDENAÇÃO DA RÉ POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. ARTEFATO BÉLICO NÃO APREENDIDO. NÃO HÁ EVIDÊNCIAS CONCRETAS DE QUE A RÉ POSSUÍSSE ARMA DE FOGO OU RÉPLICA. 3) CONCLUSÃO: PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, POSTO QUE SERÔDIO. CONTUDO, CASO CONHECIDO, PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, PELO SEU DESPROVIMENTO; E PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, PARA QUE A RÉ TAMBÉM SEJA CONDENADA NAS SANÇÕES DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06, APLICANDO-SE-LHE, ADEMAIS, A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, VI, DESSA MESMA LEI, POR TER ENVOLVIDO ADOLESCENTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06)”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação, manejado pelo Ministério Público e pela defesa de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides.

I – DA PRELIMINAR MINISTERIAL DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL DEFENSIVA.

Inicialmente, o douto Promotor de Justiça salientou, em sede de contrarrazões, que o apelo da defesa é intempestivo, “
uma vez que a recorrente foi intimada da sentença em 28/09/2023 e, apenas em 05/10/2023 a defesa técnica protocolou o apelo, não observando, portanto, o quinquídio legal, nos termos do art. 593, caput, do CPP.
”(Sic.)

Analisando os autos, a apelante interpôs o recurso por ser tempestivo nos termos da certidão Id.192076964.

Assim, conheço das razões recursais dos apelantes, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

DAS RAZÕES DA DEFESA.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PELA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR EFETIVADA.

Pretende o pleito defensivo da recorrente, a nulidade das provas obtidas quando da entrada dos policiais em residência diversa da descrita no mandado judicial.

Para tanto, verifica-se que na r. sentença condenatória, o Magistrado debateu e rechaçou a tese, fundamentando-a nos termos que transcrevo:

“Por sua vez, aduz a defesa a nulidade da prova produzida por meio da apreensão dos materiais e entorpecentes durante a busca domiciliar. Alega que no mandado judicial assinado pela ré consta como objeto de cumprimento seu endereço anterior, e não aquele contido no mandado e no relatório de investigação nº 2022.13.54002.

Como se vê, a medida cautelar de busca e apreensão domiciliar foi autorizada por este Juízo para ser realizada no endereço informado nos autos em substituição àquele inicialmente indicado nos autos de n° 1001132-30.2022.8.11.0032.

O auto Circunstanciado de id.
94643819
, indica que o mandado foi devidamente cumprido nos limites e no endereço em que determinado na decisão de id.
94523304
, proferida nos autos de n° 1001132-30.2022.8.11.0032.

Pela proximidade da grafia dos endereços em questão, verifica-se a ocorrência de mero erro material na indicação dos endereços pela autoridade.

Nesse esteio, constata-se que não houve irregularidade na diligência apontada, pois, não obstante a existência de eventual equívoco no endereço declinado no mandado físico para assinatura da ré evidenciaria simples erro material, insuficiente a macular a busca e apreensão realizada no endereço correto, local em que foram encontradas as substâncias entorpecentes.”

Verifica-se, que após representação da Autoridade Policial, o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT deferiu o pedido de busca e apreensão na residência da apelante, situada no seguinte endereço: “BR163/364, atrás Roda do Oeste, Rosário Oeste/MT. Foto da fachada e geolocalização no RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 2022.13.54002.” (ID 192076853, págs. 14/17).

Empós, o Delegado de Polícia Judiciária Civil requereu a alteração do endereço no pedido de busca e apreensão deferido anteriormente, eis que a ré havia se mudado, o que foi acolhido (ID 192076853, pág. 37). Todavia, mesmo com o deferimento do requerimento, não se fez constar o novo endereço, contudo, sempre expresso que a busca a apreensão deveria ser feita na residência da ré Bruna Cristina, tratando-se apenas de equívoco em relação ao endereço.

Em caso semelhante, manifestou-se a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no RHC n. 134.676/RJ, de relatoria do MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 20/04/2021:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. [...] 6. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. EVENTUAL ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. [...] 6. Ainda que assim não fosse, tem-se desnecessária a diligência requerida pelo recorrente, uma vez que, eventual equívoco no endereço declinado, revelaria mero erro material, que, segundo a jurisprudência do STJ, não tem o condão de invalidar a busca e apreensão realizada efetivamente no endereço residencial do acusado. [...] 8. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.”

Colaciona-se a seguir excerto de acórdão deste E. TJMT, de minha autoria, sobre a matéria:

“(...) “HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA– TRÁFICO DE DROGAS – BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE – SUPOSTO CUMPRIMENTO EM ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA ORDEM JUDICIAL – ALEGADA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PRETEXTADO – INVIABILIDADE – ERRO MATERIAL – INSUFICIÊNCIA PARA MACULAR A DILIGÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ [HC 85.100 E 252.156] – PACIENTE DECLINADO COMO A PESSOA QUE EFETIVAMENTE SUPORTARIA OS EFEITOS DA DILIGÊNCIA – MATERIALIDADE 0,86G (OITENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E 38,98G (TRINTA E OITO GRAMAS E NOVENTA E OITO CENTIGRAMAS) DE MACONHA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, A QUANTIA EM ESPÉCIE DE R$ 3.320,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS) E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONTEXTO INDICATIVO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – DELITO PERMANENTE –PACIENTE REINCIDENTE [EXECUTIVO DE PENA N° 26519-10.2017.811.0042/SEEU] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Havendo, portanto, prova suficiente quanto a pessoa pormenorizada no mandado, não se tratando de uma diligência aleatória, mas sim de um procedimento, motivo pelo qual alegações calcadas no fato de que as supostas provas em desfavor do paciente foram colhidas ao arrepio do ordenamento jurídico, não encontram amparo, em especial porque afigura-se como equívoco material sendo fator que não desnatura a decisão que a deferiu. "[...]O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (RHC 115.171/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 5/12/2019). (N.U 1021151-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)”

Assim, não há como acolher a preliminar de nulidade das provas obtidas pela alegada ilegalidade da busca domiciliar efetivada porquanto inapta a macular a presente ação e conduzir a absolvição do recorrente, imperiosa, portanto, sua rejeição.

MÉRITO.

III. DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI N. 11.343/2006.

Pleiteia a defesa para que seja aplicada reconhecida à causa especial da minoração prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Sustenta também, que o Magistrado sentenciante incorreu em
bis in idem
, ao elevar a pena base na vetorial dos maus antecedentes e se valer desse mesmo critério para negar a aplicação da minorante prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, a mencionada causa especial de diminuição preleciona que nos crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

É de se observar, portanto, que a redução objetivou suavizar a situação daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o tráfico de pequena monta pela primeira vez, mitigando a sanção penal do traficante ocasional.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, entende:

“(...)
A aplicação da redutora prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006 depende do convencimento do Magistrado

de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa.
Neste contexto, na escolha do quantum de redução da pena em razão da incidência do redutor,
deve-se levar em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida
, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei 11.343/2006). (...)(STJ – HC: 498685 SP 2019/0073415-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/05/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2019). ”

No presente caso, verifica-se que a apelante não faz
jus
a benesse, visto que, segundo consta nos autos, além de praticar a traficância, ostenta maus-antecedentes, de modo a não preencher os requisitos constantes no artigo supramencionado.

O Superior Tribunal de Justiça entende:

“(...) I -
O benefício legal previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente
, sendo eles: i) primariedade: ii) bons antecedentes: iii) não dedicação em atividade criminosa: iv) não integrar organização criminosa.(...) (STJ – EREsp: 1431091 SP 2014/0015576-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 14/12/2016, S3 – TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2017). ”

Note-se que, no caso, a existência de maus antecedentes, nos termos do artigo 59 do Código Penal, reflete a intensa reprovação do agente que não introjetou valores comunitários após sofrer sanção penal anterior. Ao mesmo tempo, evidencia o descumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a aplicação do benefício referente à diminuição da pena, reservado para agentes que não tenham contato reiterado com a prática delitiva e que tenham o crime praticado como um fato episódico em sua vida.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica quanto à ausência de ofensa ao princípio do
non bis in idem
quando reconhecido os maus antecedentes ou aplicada a agravante da reincidência, ao mesmo tempo consideradas como causas obstativas da diminuição de pena (§4º, art. 33 da Lei nº 11.343/06).

A propósito, cito o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/06. MINORANTE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. § 4º. REQUISITOS. OBJETIVO. MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTUM DE PENA APLICADO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 2. A incidência da causa especial de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas pressupõe a ocorrência, cumulativa de 4 requisitos: (a) ser primário; (b) possuir bons antecedentes; (c) não dedicar-se a atividades criminosas; (d) não integrar organização criminosa. Na hipótese, o acórdão recorrido destacou que o paciente possui maus antecedentes, o que afasta, de plano, a concessão da causa especial de redução da pena pretendida, estando esse fundamento em consonância com o entendimento desta Corte.
Ressalta-se, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que não resta configurado indevido bis in idem a utilização de tal vetor para aumentar a pena-base e,

concomitantemente, afastar a minorante em questão
. [...] 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 520.497/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PAC IORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 12/9/2019, grifo nosso.)

“PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E INAPLICABILIDADE DA MINORANTE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 . Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 2. Hipótese em que as instâncias de origem negaram a incidência da referida minorante, pela falta do atendimento dos pressupostos legais, pois o recorrente é portador de maus antecedentes (registra duas condenações anteriores definitivas). 3. Não configura bis in idem a utilização dos maus antecedentes para exasperar a pena-base e, ao mesmo tempo, para afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. 4. O pedido de alteração do regime prisional para o inicial semiaberto configura indevida inovação recursal, pois não foi objeto de questionamento nas razões do recurso especial. 5. Agravo regimental não provido.” (AgInt no AREsp 1350765/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/9/2018, DJe 26/9/2018)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS E QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. MODO FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 3. Concluído pela instância antecedente, com fulcro na quantidade de substância apreendida (193,362g de cocaína), nos maus antecedentes do acusado, assim como nos demais elementos dos autos, que o paciente se dedica a atividade criminosa, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Reconhecidos os maus antecedentes do agente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. A utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes. 5. Embora a pena tenha sido estabelecida em 6 anos de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista a aferição desfavorável dos antecedentes e da quantidade de entorpecente apreendido, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 6. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 7. Habeas corpus não conhecido.”(HC 458.668/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018)

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E INAPLICABILIDADE DA MINORANTE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REGISTRO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, exige que o condenado preencha cumulativamente os requisitos legais, quais sejam, ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. 2. Na espécie, verifica-se que as instâncias de origem negaram a incidência da referida minorante, em razão dos maus antecedentes do réu. Assim, não há falar em bis in idem na utilização dos maus antecedentes para exasperar a pena-base e, ao mesmo tempo, afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, por expressa previsão legal. 3. O art. 33, § 3º, do CP dispõe que 'a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código'. Assim, conquanto a pena tenha sido fixada em 4 anos de reclusão, revela-se correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do CP, tendo em vista o registro de circunstância judicial negativa (maus antecedentes) na primeira fase da dosimetria. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 684.527/SP, minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 12/6/2018, DJe 20/6/2018)

Cito ainda, o seguinte julgado do TJSP:

“APELAÇÃO – Tráfico de droga – Recurso defensivo –

Absolvição. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas. Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Dosimetria. Condenações já depuradas pelo lustro legal, embora não impliquem recalcitrância, devem ser consideradas como maus antecedentes, diante da incidência do sistema da perpetuidade – Não cabimento do tráfico privilegiado em razão do mau antecedente do réu. Nem há cogitar em bis in idem ao se valorar os maus antecedentes no primeiro e também no terceiro estágios dosimétricos, porquanto cuida-se de circunstância pessoal que, com expressas previsões legais, assim destina-se a finalidades diversas, gerando, por consequência, distintos efeitos sancionatórios – Malgrado a primariedade e a pena corporal seja superior a 4 e não exceda a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado diante da desfavorabilidade na primeira etapa dosimétrica ( CP, art. 33, § 2º, b, e § 3º), descabendo cogitar in casu no regime intermediário, tampouco no aberto - Incabíveis a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ( CP, art. 44) e o sursis penal ( CP, art. 77), até porque o quantum sancionatório (superior a 4 e 2 anos, respectivamente) já os obstaculiza - Suficientemente fundamentada a opção pela mantença da prisão no caso concreto, porquanto persistentes os motivos para a segregação ante tempus – RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - APR: 15410608820218260050 São Paulo, Relator: Adilson Paukoski Simoni, Data de Julgamento: 29/05/2023, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/05/2023, grifo nosso.)

Nestes termos, não há campo de aplicabilidade para as teses objetivadas pela defesa.

DAS RAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

IV. DA CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06.

Com referência ao pleito, o Ministério Público insurge-se contra a absolvição da imputação de associação para o tráfico de drogas sustentando haver nos autos provas suficientes para a condenação. E, razão lhe assiste.

Assim, para a configuração do crime tipificado no art. 35 da Lei 11.343/06, é necessário que duas ou mais pessoas, de forma
estável e permanente
, associem-se com a finalidade específica de praticar, reiteradamente, o tráfico de substâncias entorpecentes.

Assim, após realizada a busca e apreensão na residência da ré, foram encontrados 1 (um) tablete de maconha (314,71 g), 2 (duas) porções de maconha (53,02 g), além de 3 (três) porções de cocaína (35,63 g), mais R$ 174,75 (cento e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) em espécie e, ainda, 2 (dois) aparelhos de telefone celular.

Com efeito, é requisito indispensável para a condenação por tal crime o ânimo de associação, que consiste no ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, em que a vontade de se associar seja clara juntamente à prática do delito visado.

Consta dos autos, que após a prisão de Guilherme Henrique de Almeida Barauna e Leonardo Lima de Souza, pela prática do crime de tráfico de drogas, restou clarividente das provas colhidas, especialmente um
caderno de movimentação do tráfico apreendido
(Id.192076853-fls.20/22) e relatório de investigação (Id.192076853-fls.12/13), que continha informações sobre a mercancia, em que demais indivíduos, inclusive a ré, estava praticando. Transcrevo: ANOTAÇÃO 1 CAMISA DOCINHO: pago a lojinha. ANOTAÇÃO 2 MERCADORIA DOCINHO: 1050 + 880 + 1500. ANOTAÇÃO 3 FEIJÃO DOCINHO: 500g.

Ainda, após a extração de
dados do aparelho celular da ré

(Laudo Pericial nº 2.10.202.50965- 01 – ID 192076862), verificou-se que ela estava envolvida com grupo criminoso para prática de delitos, inclusive, corrompendo adolescente para envolve-la no esquema criminoso, mas antes, precisava da autorização do líder local no tráfico de drogas da Comarca de Rosário Oeste/MT. (Henrique Gabriel)

Por fim, restou demonstrado pelos extratos bancários da ré, que entre os meses de junho e agosto de 2022, promoveu intensa transferência bancária para Henrique Gabriel, as quais totalizaram o valor de R$ 12.990,00, conforme
Relatório de Inteligência Financeira
(ID 192076864).

Há nos autos, portanto, provas seguras acerca da caracterização do delito de associação para o tráfico pela ré e Henrique Gabriel Alves de Almeida, vulgo Príncipe, General ou Boneca, identificado pela Polícia Civil como o principal líder local no tráfico de drogas da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Para a concretização do referido delito necessário o
animus
associativo, impondo-se provar, além da existência de dois ou mais infratores, o critério de estabilidade, hierarquia, permanência ou habitualidade, a reiteração ou não, vinculada à finalidade delituosa específica. [Precedentes STJ 5ª Turma – HC 248.844/GO- Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/05/2013 e STJ 6ª Turma – HC 139.942/SP- Rel. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 19/11/2012]

Cito, a jurisprudência do STJ:

“(...) O crime de
associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006)
, mesmo formal ou de perigo,
demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável)
, ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual. (...) (AgRg no HC n. 845.184/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato.” (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe de 16/11/2023
).

E também, o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“PENAL - PROCESSO PENAL - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE OS AGENTES - DELITO NÃO CONFIGURADO. - Imperiosa a absolvição do delito insculpido no artigo 35 da Lei nº. 11.343/06 se ausentes provas do vínculo associativo dos agentes para o tráfico ilícito de entorpecentes”. (TJ-MG - APR: 10625100013899001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 07/05/2014, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/05/2014).

Destaco ainda, o Enunciado Orientativo nº.5 deste TJMT:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a
comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância. ” (Negritou-se)

Destarte, as provas coligidas são insuficientes para demonstrar, de forma segura, a configuração do delito de associação para o tráfico, razão pela qual passo à reestruturação da pena:

V. DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI 11.343/06.

Requer o Ministério Público a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que induziu a adolescente Mayara Costa Anzil a realizar a prática do crime do tráfico de drogas.

Alega o
parquet
que: “
O Juízo de forma sucinta afastou a causa de aumento de pena prevista no artigo no artigo 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006, argumentou que embora a ré ocultou as drogas na cama de seu filho, a conduta criminosa não visava atingir o infante, mas apenas serviu de subterfúgio para a acusada se evadir da ação policial.
”

Contudo o ministério Público aduz que a apelada convidou a adolescente Mayara para ser sua ‘lojista’ praticando a venda de drogas sob sua responsabilidade, conforme se constatou no Relatório de Investigações nº 2022.13.83696.

Assim, constato da mídia encartada no Id.192076872-, as declarações da adolescente Mayara Costa Anzil, de 17 anos, que disse que procurou a recorrida [Bruna], via
mensagens do aplicativo
whatsapp
aduzindo que precisava trabalhar “na zona”, contudo, a recorrida, em resposta, enviou mensagem de que não trabalhava com isso, mas que ia lhe passar informações posteriormente parar ‘
ativar’
a menor na ‘
lojinha’
no movimento, conforme registrado nos autos, não fornecendo maiores declarações acerca da implementação do crime.

Assim, não restando efetivamente comprovado o envolvimento de adolescente na prática delituosa, não deve incidir a causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei 11.343/06

VI. DA CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03.

Requer o Ministério Público, a reforma parcial da sentença,
a fim de condenar a ré também pelo delito previsto no art. 12, da Lei 10.826/03.

Colhe-se dos autos, que a suposta arma de fogo não fora apreendida, sendo o pedido de condenação por base em
fotografias extraídas
do aparelho celular da ré.

À luz do noticiado, com razão o juízo sentenciante quando assim reputou:

“Desse modo, a conduta de tirar uma foto (selfie) com um suposto armamento que sequer possui evidências de se tratar de arma de fogo e não de uma réplica, não implica não presunção de materialidade do delito, sendo impossível se extrair que a conduta ameace a incolumidade pública. Isso porque, não há pericia que comprove se tratar de arma de fogo, e tampouco foi encontrado qualquer armamento de uso permitido na residência da acusada, de modo que não existindo crime sem lei anterior que o defina, de rigor o reconhecimento da atipicidade penal da conduta.”

Há de ressaltar, segundo a doutrina, que somente a prova suficiente da prática do crime autoriza a condenação. Vejamos:

"O ônus da prova cabe às partes, mas com uma diferença. É que a prova da acusação deve ser plena e convincente para um juízo condenatório, ao passo que, para a absolvição, basta a dúvida, em virtude dos princípios in dubio pro reo e actore non probante absovitur reus, assim como da presunção legal da inocência por falta de provas".
(Paulo Lúcio Nogueira, Leis Especiais, Editora Leud, 2ª edição, p. 84).

No mesmo sentido é a doutrina de Walter Coelho, advertindo que:

“o ideal a perseguir, em matéria probatória, é que a certeza (estado subjetivo) coincida com a verdade fática (dados objetivos), não por via da adivinhação, intuição ou acaso, mas, sim, pela sadia, equilibrada e perspicaz crítica de toda a prova produzida”
.

Como se observa, não existe nos autos prova firme, forte e clara a ensejar um decreto de cunho condenatório. Destarte, a dúvida autoriza a declaração do ‘
non liquet’
.

A propósito, o entendimento jurisprudencial deste E. TJ/MT

“(...) Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes acerca da autoria delitiva, enseja a absolvição do recorrente, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, RAC n. 158209/2014, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22.4.2015, publicado no DJe 30.4.2015).

Em situações tais, o entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA – ABSOLVIÇÃO – PROVAS INSUFICIENTES – ABSOLVIÇÃO – MANUTENÇÃO. Imperiosa a manutenção da absolvição quando a materialidade e a autoria delitiva não restam devidamente comprovadas, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. Apelação desprovida” (TJGO – APR 0177041-45.2010.809.076 , Rel. Des. Ivo Favaro, data de julgamento 26/04/2016, 1ª Câmara Criminal, data da publicação: DJE 2036 de 31/05/2016)

Dessa forma, ausentes provas concretas a incriminar a apelada e a dúvida deve beneficiá-la, no caso, com a absolvição deste fato, conforme bem decidiu o juízo de origem.

Nestes termos,
necessária a modificação na dosimetria, de modo que passo a análise:

Para o crime do artigo 33, “
caput
”, da Lei nº 11.343/06, mantenho inalterada a dosimetria conforme estabelecida na sentença para o crime do artigo 33, “
caput
”, da Lei nº 11.343/06 em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias multa.

Do crime de Associação para o Tráfico de drogas – art.35, da lei nº.11.343/06.

No tocante aos antecedentes criminais tenho que o registro indicado, precisamente (autos n° 8699-86.2017.811.0006), é apto ao reconhecimento da negativação da vertida vetorial. No que tange à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime e as consequências do delito, considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis a recorrida. Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social.

Destarte, considerando a circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis dias multa).

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento e diminuição de pena, fixo-a, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis dias multa)

Do concurso material.

Incidindo na espécie o disposto no artigo 69 do código penal, fica a pena definitiva fixada em 09 (nove) anos, 09 (nove) meses 1379 (mil trezentos e setenta e nove) dias-multa.

Efetivamente, considerando o total da pena fixada, fixo como regime inicial o fechado, conforme previsto no art. art. 33, § 1º, alínea “a” e § 3º do código penal.

Ante o exposto, em consonância parcial com o Parecer Ministerial,
rejeito as preliminares
de intempestividade recursal da defesa, aviada pelo Ministério Público, bem como, a preliminar de nulidade de provas ventilada pela defesa e, no mérito,
PROVEJO PARCIALMENTE
, no sucessivo, o apelo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO para, diante do cotejo de provas, condenar a ré pela prática do delito previsto nos artigos 35, da Lei nº 11.343/06, com a retificação da pena e
DESPROVEJO
ao apelo interposto por BRUNA CRISTINA DA SILVA RAMOS BENEVIDES

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024